Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA – ERRO DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor.
2. A pretensão da parte autora é de obter a declaração de inexistência de débito cumuladas com restituição em dobro e indenização por danos morais, ao fundamento de que a ré vem cobrando em duplicidade, em seu cartão de crédito, parcelas referentes a aquisição de passagens aéreas emitidas por erro de seu sistema.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a ressarcir ao autor tão somente a quantia de R$ 1.050,69, na forma do art. 42 do CDC, diante do estorno/reembolso da mesma quantia na forma simples no curso da demanda.
4. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o lançamento indevido de duas parcelas em sua fatura de cartão de crédito nos meses de maio e de junho (ID 52799052 e ID 52799055), no valor de R$ 1.050,69, cada uma, a respectiva devolução em dobro é medida que se impõe.
5. Assim, seria a hipótese dos autos, a de devolução dobrada, correspondente às duas parcelas lançadas na fatura de cartão de crédito do autor, nos meses de maio e junho, o que alcança o valor total de R$ 2.101,38. De sorte que assiste razão ao recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar a ré a ressarcir a quantia de R$ 2.101,38, por força do que dispõe o art. 42 do CDC, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais de mora a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.